Tribunal: STF
Processo: HC 91251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DA DEFESA INTIMADA
   PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRA-RAZÕES RECURSAIS:
   CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
1.      A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal firmou o entendimento de que a ausência de razões de
   apelação e de contra-razões à apelação do Ministério Público não
   é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor
   constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las.
   Precedentes.
2.      Habeas corpus denegado.